Tribunal: TJDFT
Processo: 0728637-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS OU AD EXITUM. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. honorários contratuais DEVIDOS APENAS EM SENDO ACOLHIDO O INTERESSE DO cliente. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALÉM DE IMPUGNAÇÃO PESSOALMENTE APRESENTADA PELA PARTE NÃO COMPROVADA. ATIVIDADE ADVOCATÍCIA QUE NENHUMA RELEVÂNCIA DEMONSTROU TER TIDO PARA INFLUENCIAR A DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SITUAÇÃO CONCRETA QUE RETIRA SUPORTE FÁCTICO INDISPENSÁVEL à EXIGIBILIDADE DA CLÁUSULA DE ÊXITO. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. ANOTAÇÃO, EM PRINCÍPIO, DEVIDA. DEVEDOR QUE SE DIZ INDEVIDAMENTE COBRADO, MAS QUE PERMANECE INERTE DIANTE DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA A ELE ENDEREÇADA. INÉRCIA QUE LEVOU À INCLUSÃO DE SEU NOME EM ROL DE MAUS PAGADORES. COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO, QUE É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA RECONHECIDA INEXIGÍVEL POR SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APONTAMENTOS ESPECÍFICOS DE ATOS CONFIGURADORES DE ABUSO DE DIREITO NÃO ALEGADAS. TRANSGRESSÃO AOS INCISOS DO ART. 80 DO CPC não configurada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS.
1. A chamada cláusula quota litis (ou cláusula ad exitum) é admitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 37 do seu Código de Ética. Quando prevista no contrato de prestação de honorários advocatícios, enseja disciplina em que a remuneração pelos serviços prestados será devida apenas em havendo julgamento favorável aos interesses do cliente.
2. Desta feita, na hipótese de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração quota litis, o compromisso do advogado, em regra caracterizado como obrigação de meio porque independente do sucesso da causa, se transmuda em obrigação de resultado: assume o advogado o risco de receber honorários pelos serviços prestados somente em sendo acolhida a pretensão do cliente a quem representa.
3. Não havendo o escritório de advocacia se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos em que exigido pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil, de demonstrar sua efetiva atuação no processo administrativo arquivado em face do reconhecimento de que ausente pressuposto para seu regular desenvolvimento, é de ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade da cláusula de êxito.
4. Mostra-se indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, quando a cobrança se lastreia em contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, a inexigibilidade da obrigação de pagar exigiu pronunciamento judicial e inerte permaneceu o devedor frente a diversas cobranças extrajudiciais a ele feitas, uma vez que não pagou nem impugnou a cobrança que apenas ao ser acionado em processo executivo aduziu ser indevida. Hipótese em que as especiais circunstâncias do caso concreto não autorizam o reconhecimento de ilicitude na ação do réu ao negativar o nome do devedor inadimplente. Dano extrapatrimonial não configurado.
5. Litigância de má-fé. Caso concreto em que não indicadas quaisquer circunstâncias específicas configuradoras das hipóteses relacionadas nos diversos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. Não tem cabimento a pretendida condenação por litigância de má-fé, quando não alegada nem evidenciada qualquer transgressão caracterizadora de abuso de direito ou faculdade processual.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.